Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-73.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001683-73.2017.8.11.0003
APELANTE: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APELADOS: BANCO PAN S.A. E BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA AURORA LTDA - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de reconhecimento da incompetência do Juízo para o processamento da ação declaratória constitutiva de direito – fixação de responsabilidade por dívida em razão de desvio de recursos – cumulada com indenização por cobrança indevida, com condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça e foi intimada para comprovar, em 05 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o do CPC.
A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.
Estabelece que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (artigo 4°, Lei no 1.060/50).
O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que “presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
Pois bem. Os argumentos da apelante não se denotam relevantes.
Isso porque, alega que não dispõe no momento de condições de proceder com o pagamento das custas processuais, sem comprometer a sua mantença, de seus colaboradores e de seus negócios, sob as penas de responsabilidade civil e criminal; relata que em 12 de julho de 2019 foi deferido o processamento de seu pedido de Recuperação Judicial.
Cita a elevada crise financeira vivenciada, causada principalmente pelo baixo desempenho de produtividade ano a ano, com diminuição de área de plantio e o crescimento do inadimplemento perante seus fornecedores de insumos e de crédito, de modo que se encontra em situação que não lhe permite desembolsar o valor das custas e demais despesas processuais, sem que seja prejudicada sua própria manutenção e de seus colaboradores.
Apresenta extrato bancário de setembro de 2021, a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial e balança do ano de 2020 em que consta como “saldo atual” credor de R$ 229.903,35 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e três reais e trinta e cinco centavos). Ademais, o capital social da recuperanda é de R$ 21.749.000,00 (vinte e um milhões e setecentos e quarenta e nove mil reais).
No contexto dos autos, existem indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que a apelante reúne condições no momento de arcar com as custas do preparo recursal, de modo que deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. III - Hipótese na qual o recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais” (N.U 1014611-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 17/11/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MASSA FALIDA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2o, DA CNGC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das custas processuais” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 109805/2016 – Desa. Rela. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 22/11/2016, publicado no DJE 25/11/2016. (...)” (N.U 1026112-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).
Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora